Tribunal: STF
Processo: Rcl 40684
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil - SINCEP contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG nos autos do Mandado de Segurança 3336115-30.2013.8.13.0024. 
    O reclamante narra o seguinte: 
    “Trata-se, originariamente, de mandado de segurança impetrado pela Associação Ordem de Frei Orlando e a Social RBN – Sociedade de Administração e Participações LTDA. (adiante denominadas impetrantes) contra atos da Prefeitura de Belo Horizonte que determinaram a paralisação das atividades de cremação no Cemitério Parque da Colina. 
    A reclamante é terceiro interessado já admitido nos autos de origem. 
    É incontroverso nos autos que o serviço público de cremação jamais foi licitado no âmbito do Município de Belo Horizonte. 
    Sem embargo, em sede de apelação, a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou as impetrantes a continuarem a prestar o serviço público de cremação, por considerar que elas possuem concessão do serviço funerário desde 1970 (antes, portanto, da Constituição da República)” (pág. 1 da inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que, 
    “[p]or se tratar de concessão de serviço público realizada sem licitação antes da Constituição da República de 1988, aplica-se ao caso o art. 42 da Lei n. 8.987/95. segundo o qual:
    […]
    Tal dispositivo, da legislação federal, já foi analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Naquela assentada, foi determinada a interpretação conforme a Constituição da República, ‘no sentido de ser imprescindível a realização de licitação prévia à nova delegação a terceiros’.
    […]
    Assim, ao permitir a exploração do serviço de cremação pelas impetrantes, com base em um ato de concessão praticado antes da Constituição de 1988, e sem a realização do competente procedimento licitatório, o TJMG acabou por afrontar a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI n. 4058, acima citada” (págs. 2-5 da inicial; grifos no original).
    Aduz, ainda, que “a decisão reclamada, proferida pelo TJMG, é o único ato que, hoje, fundamenta a prestação dos serviços de cremação sem procedimento licitatório pelas impetrantes no âmbito do Município de Belo Horizonte” (pág. 6 da petição inicial).
    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação e a “determinação de paralisação imediata dos serviços de cremação explorados pelas impetrantes no âmbito do Município de Belo Horizonte” (pág. 6 da inicial). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Do exame preliminar dos autos, verifico não ser caso de concessão de liminar. 
    Isso porque, conforme narrado pelo próprio reclamante em sua exordial, o serviço de cremação no âmbito do Município de Belo Horizonte é prestado pelas impetrantes do mandado de segurança originário desde 1970. 
    Dessa forma, não está caracterizada a existência do periculum in mora, o que afasta, por ora, a necessidade de antecipação da tutela. 
    Isso posto, indefiro a liminar pleiteada.
    Requisitem-se informações.
    Citem-se as beneficiárias do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator